Tribunal: TJDFT
Processo: 0753524-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. REVISÃO EXCEPCIONAL. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DIFERENCIADO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. AÇÃO ADMITIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A revisão criminal é espécie de ação autônoma cujo propósito é desconstituição – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada. E, como tal, a sua admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no art. 621 do CPP.

2. Não se verifica interesse recursal no pedido de reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, com base no artigo 71 do Código Penal, quando tal pretensão foi reconhecida na sentença, o que pode ser verificado da oitiva das mídias alhures mencionadas.

3. Quanto à tese de correção da dosimetria da pena por meio da Revisão Criminal, o Superior Tribunal de Justiça admite o cabimento restrito, sendo possível somente diante de flagrante ilegalidade, ou quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco. Em outras palavras, a revisão não pode ser utilizada como se recurso fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos, as circunstâncias valoradas no processo originário.

4. Pertinente à fração de aumento da pena-base, em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.

4.1. Na hipótese, o julgador de origem não seguiu qualquer critério amplamente aceito por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo exasperado a pena para cada vetor desfavorável em patamar muito superior, sem fundamentação específica para tanto, o que representa flagrante ilegalidade. Logo, por entender que a utilização do segundo critério (1/8) conduz à fixação de uma sanção mais justa e equilibrada, necessária a readequação da reprimenda.

5. Ação revisional admitida e pedido julgado parcialmente procedente.